Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717172-73.2022.8.07.0000 RECORRENTES: BENJAMIM DOS SANTOS SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. RE no 870.947/SE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL no 810. SUPERVENIÊNCIA. PROVIMENTO ALCANÇADO PELACOISAJULGADA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. PRESERVAÇÃO DO RESOLVIDO. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. REVISÃO DO DECIDIDO EM RAZÃO DE INOVAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. ÓBICES INSTRANSPONÍVEIS ATÉ MESMO POR LEI NOVA. INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A coisa julgada que se aperfeiçoara ao ser resolvida a ação coletiva volvida à condenação do ente distrital ao pagamento a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado, como expressão da intangibilidade e autoridade que lhe são próprias, encerrando o título executivo que lastreia a fase executiva, deve governar a apuração do crédito devido aos substituídos, ressoando que a fórmula nele fixada resta acobertada pelos efeitos preclusivos inerentes à coisa julgada, vinculando as partes e o órgão de assistência contábil na elaboração dos cálculos de liquidação. 2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 3. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. 4. Aperfeiçoada a preclusão ou coisa julgada recobrindo a decisão que dispusera sobre a matéria, o decidido, segundo o sistema processual, não está sujeito às inflexões originárias sequer de lei nova que dispusera sobre a hipótese, não podendo, pois, ser reprisado ou revisado ainda que haja alteração da jurisprudência que dispõe sobre as questões, ainda que originária da Suprema Corte e fixada em sede de precedentes qualificados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que: (i) os juros e a correção monetária não estão sujeitos à coisa julgada e se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado; (ii) o índice de correção monetária do crédito firmado em título executivo deve ser alterado, não podendo mais incidir a TR para fins de atualização e sim o IPCA-E, diante do que restou decidido pelo STF, supervenientemente, no RE 870.947 (Tema 810); (iii) o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo 1.143.471 (Tema 491), concluiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem; (iv) os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. No caso em comento, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, cumprindo, assim, com tal exigência. No extraordinário, defendem a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso e apontam ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, 37, caput, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, repisando as razões do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, quanto à tese de ofensa ao artigo 102. §2o, da CF. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria, de cunho jurídico-constitucional está devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012